Tribunal: TJDFT
Processo: 0738371-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. PIORA NA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. REDISTRIBUIÇÃO DO ENCARGO ENTRE OS GENITORES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ÔNUS DA PROVA. AGRAVO INTERNO. PREJUDICIALIDADE.1 – Revisional de alimentos. Cabimento. A pretensão de rever os alimentos acordados em juízo exige demonstração de que houve alteração das necessidades do alimentando ou da capacidade financeira do alimentante.2 – Redução da pensão provisória. Capacidade financeira. Necessidade de dilação probatória. Somente após regular instrução do processo é possível aferir, com segurança, a efetiva situação financeira da alimentante, sendo a instauração do contraditório necessária para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida, voltada à redução do encargo alimentar.3 – Agravo interno. Perda do objeto. O agravo interno, previsto no art. 1021 do Código de Processo Civil tem por objetivo levar a decisão monocrática ao órgão colegiado para reexame. Quando apresentado contra ato judicial que decide o pedido de antecipação da tutela recursal, o objeto do agravo interno coincide com o do próprio recurso principal, de modo que, julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão 1064486, 07109280720178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 7/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada).4 – Agravo conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

R